Tribunal: TJDFT
Processo: 0754416-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INCABÍVEL. ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. NÃO CONFIGURADA. CONFLITO PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado após declinação de competência territorial feita de ofício pelo Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial e a ocorrência de escolha de foro aleatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incompetência relativa não pode ser declarada deofício, devendo ser alegada em preliminar de contestação, nos termos do art. 64, do Código de Processo Civil e Súmula no 33 Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a competência territorial não pode ser declinada de ofício pelo Juízo quando a ação for proposta por consumidor, conforme súmula no 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de competência conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1433350 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Câmara Cível; Acórdão no 1416002 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível.